Tribunal: TJPA
Processo: 0010448-24.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010448-24.2017.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDEMAR SILVA DA MATA, ALSERIO KAZIMIRSKI, CONSTRUTORA PAULO DA MATA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelações Cíveis. Ação de Improbidade Administrativa. Indeferimento da petição inicial por ausência de demonstração do dolo específico (art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/1992). Reforma da sentença. Existência de indícios de dolo decorrentes da omissão do gestor público no dever de fiscalização e da percepção de pagamentos à empresa contratada mesmo com execução parcial da obra. Extinção prematura do feito. Necessidade de instrução probatória. Possibilidade de conversão da ação em demanda ressarcitória nos termos do art. 17, §16, da Lei de Improbidade Administrativa. Rejeição da preliminar de nulidade. Recursos providos.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Floresta do Araguaia e pelo Estado do Pará contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal e empresa contratada para execução de obra pública. A demanda tem origem em irregularidades na execução do Convênio FDE nº 018/2014, destinado à recuperação de estrada vicinal, tendo sido constatado que apenas cerca de 62% da obra foi executada, apesar da realização de pagamentos integrais ou superiores ao serviço efetivamente prestado, resultando em dano ao erário estimado em R$ 159.589,58.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença por ausência de intimação do Estado do Pará acerca da determinação de emenda da petição inicial; (ii) saber se foi correta a rejeição da inicial por ausência de demonstração do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021; e (iii) saber se é possível o prosseguimento da demanda para apuração dos fatos e eventual conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistência de nulidade processual, pois a determinação de emenda da petição inicial constitui ato dirigido ao autor da ação, não sendo imprescindível a intimação das demais partes nessa fase, além de não demonstrado prejuízo concreto, conforme o art. 282 do CPC.

4.

A reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 exige a presença de dolo para a caracterização de ato de improbidade administrativa; contudo, tal exigência não autoriza o indeferimento prematuro da inicial quando a narrativa fática apresenta indícios plausíveis de conduta dolosa.

5.

A existência de pagamentos substancialmente superiores ao avanço físico da obra — limitada a cerca de 62% — revela, em tese, possível omissão dolosa do gestor público no dever de fiscalização da execução contratual, bem como possível participação da empresa contratada ao receber valores sem a correspondente contraprestação.

6.

Tais circunstâncias constituem indícios suficientes para justificar o regular processamento da demanda, sendo indispensável a instrução probatória para a completa elucidação dos fatos e eventual definição das responsabilidades.

7.

Ainda que, ao final da instrução, não se configure ato de improbidade administrativa, é juridicamente possível a conversão da ação em demanda voltada ao ressarcimento do dano ao erário, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e providos para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

(i)

A rejeição da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige a inexistência manifesta de indícios de dolo, não sendo admissível o indeferimento prematuro quando a narrativa fática revela circunstâncias que demandam dilação probatória.

(ii)

A omissão do gestor público no dever de fiscalização da execução de contrato administrativo, aliada ao recebimento de valores pela empresa contratada sem a correspondente execução integral da obra, pode constituir indício de conduta dolosa apto a justificar o processamento da ação.

(iii)

Na hipótese de não configuração do ato de improbidade administrativa, admite-se a conversão da ação em demanda de natureza ressarcitória, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 282 e 485, I; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §1º, 10 e 17, §§6º-B e 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475 (Tema 897); STF, RE 636.886 (Tema 1199); STJ, REsp 1.899.407/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0010448-24.2017.8.14.0017; Recorrentes: Município de Floresta do Araguaia e Estado do Pará; Recorridos: Alsério Kazimirski, Construtora Paulo da Mata Ltda. e Valdemar Silva da Mata.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de março de dois mil e vinte e seis e término em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA e pelo ESTADO DO PARÁ, em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível de Conceição do Araguaia, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA PAULO DA MATA LTDA. e OUTROS.

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município de Floresta do Araguaia/PA contra o ex-prefeito Alsério Kazimirski, a empresa Construtora Paulo da Mata Ltda. e seu sócio Valdemar Silva da Mata, em razão de irregularidades na execução do Convênio FDE nº 018/2014, destinado à recuperação de estrada vicinal. Apurou-se que apenas parte da obra foi executada, apesar do pagamento integral ou superior ao serviço realizado, resultando em dano ao erário estimado em R$ 159.589,58.

Diante disso, o Município requereu a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa, com ressarcimento integral do dano, além da aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito, indeferindo a petição inicial (ID. 3112193):

(...)

No caso em análise, após minuciosa apreciação da emenda apresentada pelo Autor, verifico que não houve demonstração adequada do dolo específico atribuído à parte requerida. A peça limita-se a fazer alegações genéricas sobre supostas irregularidades, sem, contudo, indicar elementos concretos que evidenciem a vontade livre e consciente do requerido de alcançar resultado ilícito tipificado na Lei de Improbidade.

A mera descrição de condutas que, em tese, caracterizariam irregularidades administrativas, desacompanhada da demonstração do elemento subjetivo específico exigido pela nova legislação, não é suficiente para o recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa.

O Autor, embora tenha se comprometido a adequar a inicial às novas exigências legais, limitou-se a reafirmar as alegações originais, sem demonstrar o dolo específico na conduta do requerido, requisito este que constitui condição essencial para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa no atual quadro normativo.

Nesse contexto, o art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, incluído pela Lei nº 14.230/2021, estabelece que "a petição inicial será rejeitada se a imputação não contiver a demonstração do dolo com todas as suas circunstâncias", exatamente o que ocorre no presente caso.

(...)

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021) c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de demonstração do dolo específico e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Irresignado o Ente Municipal e o Estado do Pará interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões, o Ente Municipal aduz, em síntese, que (ID. 31112196):

(i)

Houve pagamento integral à construtora pela execução de obra de recuperação de estrada vicinal prevista no Convênio FDE nº 018/2014, embora a obra não tenha sido concluída, gerando dano ao erário de R$ 159.589,58;

(ii)

Alega que o ex-prefeito autorizou pagamentos sem fiscalização adequada e que a construtora recebeu valores sem a correspondente execução dos serviços, caracterizando lesão ao patrimônio público. Requer a reforma da sentença para prosseguimento da ação e, subsidiariamente, a conversão da demanda em ação civil pública para fins de ressarcimento do dano ao erário.

Em suas razões, o Estado do Pará argui, resumidamente, que (ID. 31112197):

(i)

Houve irregularidades na execução do Convênio FDE nº 018/2014, com pagamento integral da obra apesar de execução de apenas 62%, gerando dano ao erário de R$ 159.589,58.

(ii)

Nulidade da sentença por ausência de intimação do Estado e, no mérito, que há indícios suficientes de dolo para o prosseguimento da ação. Subsidiariamente, requer a conversão da ação de improbidade em ação civil pública para apuração das irregularidades e reparação do dano ao erário.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID, 31112200).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a se manifestar.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso do ente municipal; e pelo parcial provimento do recurso do Estado do Pará, unicamente para reformar a sentença no que se refere a ausência de dolo atribuído aos requeridos.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de intimação do Estado do Pará; (ii) a correção do indeferimento da petição inicial por ausência de demonstração do dolo específico, nos termos do art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/1992; e (iii) a possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação voltada ao ressarcimento de danos ao erário.

Passo à análise das questões suscitadas.

1. Da preliminar de nulidade por ausência de intimação do Estado do Pará

O Estado do Pará sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que não teria sido intimado do despacho que determinou a emenda da petição inicial, nem da própria emenda apresentada pelo Município autor.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a determinação de emenda da inicial foi dirigida ao autor da ação, com o objetivo de adequar a petição às exigências introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente quanto à necessidade de descrição do elemento subjetivo do ato de improbidade.

Trata-se de ato processual voltado exclusivamente à regularização da petição inicial, cuja finalidade é permitir a adequada formação da relação processual, não sendo imprescindível a manifestação das demais partes naquele momento procedimental.

Ademais, ainda que se admitisse eventual irregularidade na ausência de intimação, a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme dispõe o art. 282 do Código de Processo Civil, o que não restou evidenciado no caso.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo Estado do Pará.

2. Do indeferimento da petição inicial e da existência de indícios de dolo

No mérito, os apelantes sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao indeferir a petição inicial sob o fundamento de ausência de demonstração do dolo específico exigido pela Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

A controvérsia demanda análise à luz das alterações promovidas pela referida reforma legislativa, que passou a exigir conduta dolosa para a caracterização de atos de improbidade administrativa.

Dispõe o art. 1º, §1º, da Lei nº 8.429/1992:“

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.”

De fato, a nova sistemática legal passou a exigir a presença de dolo específico para a configuração da improbidade administrativa, afastando a responsabilização fundada exclusivamente em culpa ou mera irregularidade administrativa.

Todavia, tal exigência não autoriza a rejeição prematura da petição inicial quando existirem indícios concretos da prática de conduta dolosa, especialmente em hipóteses que demandam dilação probatória para completa elucidação dos fatos.

No caso em exame, a narrativa constante da petição inicial e da emenda apresentada aponta circunstâncias que, ao menos em tese, indicam a possível ocorrência de conduta dolosa por parte dos demandados.

Conforme descrito nos autos, a ação tem origem em irregularidades na execução do Convênio FDE nº 018/2014, firmado para a recuperação de estrada vicinal no Município de Floresta do Araguaia, tendo sido constatado que apenas cerca de 62% da obra foi executada, apesar da realização de pagamentos integrais ou substancialmente superiores ao serviço efetivamente prestado, resultando em dano ao erário estimado em R$ 159.589,58.

Nesse contexto, os elementos narrados revelam duas circunstâncias relevantes que, em tese, podem caracterizar dolo na gestão dos recursos públicos.

A primeira diz respeito à conduta do gestor público à época dos fatos, que teria autorizado a liberação de pagamentos à empresa contratada sem a devida verificação da execução da obra ou sem a adoção de medidas eficazes de fiscalização, apesar da discrepância entre o avanço físico do empreendimento e os valores desembolsados.

Tal comportamento, se comprovado, pode caracterizar omissão dolosa na fiscalização do contrato, circunstância que, na jurisprudência consolidada, pode configurar ato de improbidade administrativa quando evidenciada a consciência da irregularidade e a deliberada inação do agente público.

A segunda circunstância refere-se à conduta da empresa contratada, que teria continuado a receber valores decorrentes do convênio mesmo diante da execução parcial da obra, limitada a aproximadamente 62% do objeto contratado.

A aceitação reiterada de pagamentos sem a correspondente execução integral dos serviços contratados pode, em tese, indicar participação consciente na irregular aplicação dos recursos públicos, hipótese que igualmente demanda exame aprofundado no curso da instrução processual.

Neste exato sentido, colaciono os julgados desta Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-o ao ressarcimento de R$32.576,50 ao erário, em razão de irregularidades na ordenação de despesas e realização de despesas sem comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para manter a condenação ao ressarcimento de danos ao erário imposta ao ex-prefeito, diante da alegação de ausência de dolo e de responsabilidade objetiva por atos praticados por subordinados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem está em consonância com as provas constantes nos autos e com a jurisprudência do STJ e STF, que admitem a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso.

4. Demonstrado o dolo genérico na atuação do gestor, que praticou atos com violação ao dever de controle da coisa pública, gerando prejuízo comprovado ao patrimônio público.

5. Inviável a exclusão de responsabilidade com base em descentralização administrativa ou ausência de conhecimento técnico, diante do dever funcional do agente político.

6. Jurisprudência consolidada no STF (Tema 897) e STJ (Tema 1089) que reconhece a possibilidade de prosseguimento da ação civil pública exclusivamente quanto ao pedido de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa. 2. O gestor público responde pelo prejuízo ao erário decorrente de sua omissão no dever de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, mesmo sem finalidade específica ou enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC/2015, arts. 487, I e 932, VIII; Lei 8.429/92 (com redação anterior à Lei 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475 (Tema 897); STJ, REsp 1089492/RO (Tema 1089); EREsp 1218202/MG; REsp 928725/DF.

(TJPA, AC 0003665-442008.8.14.0045, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/06/2025).

PROCESSO Nº 0800380-38.2019.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Público

(...)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando o ex-prefeito de Concórdia do Pará, Elias Guimarães Santiago, ao ressarcimento integral de R$ 5.144.130,97, por realização de despesas sem licitação e pagamento de diárias sem respaldo legal durante o exercício financeiro de 2012, conforme apuração do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há nulidade da sentença por julgamento extra petita e cerceamento de defesa;

(ii) há prescrição da pretensão punitiva e/ou de ressarcimento ao erário;

(iii) estão caracterizados os atos dolosos de improbidade administrativa que ensejam a condenação por dano ao erário, nos termos dos arts. 10, IX e XI, e 12, II da Lei nº 8.429/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de julgamento extra petita, pois a sentença respeitou os limites objetivos do pedido inicial, que tratava do ressarcimento do valor exato apontado como dano.

4. Inocorrência de cerceamento de defesa, dado que foram produzidas provas orais e documentais suficientes, sendo legítima a valoração das provas pelo julgador conforme o art. 371 do CPC.

5. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1199 da Repercussão Geral (RE 636.886/AL).

6. A ausência de licitação para despesas vultosas e o pagamento de diárias sem comprovação de destino configuram violação aos arts. 10, IX e XI da LIA, sendo dispensável a prova de enriquecimento ilícito.

7. A conduta do apelante revelou dolo pela omissão intencional e reiterada em observar normas legais de regência da administração pública.

8. Correta a competência do TCM/PA para julgamento das contas de gestão de prefeito que atuou como ordenador de despesas, nos termos da ADPF 982/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. Ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível. 2. Configuram atos de improbidade administrativa que causam dano ao erário a ausência de procedimento licitatório e o pagamento de diárias sem respaldo documental, praticados por gestor público no exercício do cargo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/92 (art. 10, IX e XI; art. 12, II); CPC/2015, arts. 370, 371 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199 da RG (RE 636.886/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes); ADPF 982/STF; STJ, REsp 1.899.407/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães.

(TJPA, julgado em 15/07/2025)

Dessa forma, embora a comprovação definitiva do dolo dependa da produção de provas no curso da instrução, não se pode afirmar, nesta fase inicial, a inexistência absoluta de elementos indicativos de conduta dolosa.

A extinção do processo logo após a análise da petição inicial, sem oportunizar a produção de prova documental, testemunhal ou pericial, mostra-se prematura, especialmente em demandas que envolvem possível lesão ao patrimônio público.

Nessas circunstâncias, entendo que os fatos narrados apresentam indícios suficientes para justificar o regular processamento da demanda, cabendo à fase instrutória esclarecer a extensão das responsabilidades atribuídas aos demandados.

Assim, a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser reformada, a fim de permitir o prosseguimento do feito.

3. Da possibilidade de conversão da ação em demanda ressarcitória

Ainda que, ao final da instrução processual, não se verifique a configuração de ato de improbidade administrativa nos moldes exigidos pela Lei nº 8.429/1992, não se pode desconsiderar a possibilidade de existência de dano ao erário decorrente de irregularidades administrativas.

Nesse sentido, a própria Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, passou a prever expressamente a possibilidade de conversão da ação em demanda voltada ao ressarcimento do dano.

Dispõe o art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992:

A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Assim, caso a instrução probatória venha a demonstrar a inexistência de dolo específico, nada impede que a demanda prossiga para fins de responsabilização civil e ressarcimento do dano ao erário, medida que se revela plenamente compatível com os princípios da proteção ao patrimônio público e da efetividade da tutela jurisdicional.

Desse modo, a extinção prematura do feito impede a adequada apuração dos fatos e inviabiliza, inclusive, eventual responsabilização patrimonial dos envolvidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto REJEITO a preliminar suscitada pelo Estado do Pará e DOU PROVIMENTO às apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA e pelo ESTADO DO PARÁ, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução processual, sem prejuízo da eventual conversão da ação em demanda ressarcitória, caso não se confirmem os requisitos para a aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator.

Belém, 08/04/2026